Tribunal: TJSP
Processo: 1008805-28.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – Pleito de concessão da segurança objetivando cadastramento do impetrante no sistema e-CRVsp – Admissibilidade – É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5o, XIII, da CF) – Norma constitucional de eficácia contida

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – Pleito de concessão da segurança objetivando cadastramento do impetrante no sistema e-CRVsp – Admissibilidade – É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5o, XIII, da CF) – Norma constitucional de eficácia contida (restringível) e, não, limitada – Lei Estadual no 8.107/92, regulamentada pelos Decretos nos 37.420/93 e 37.421/93, declarada inconstitucional pelo A. STF (ADI no 4.387) – Presença de direito líquido e certo – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada para conceder a segurança postulada.
Apelo provido.